Tribunal: TJSP
Processo: 1009882-48.2019.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
contrato bancário. ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização em danos morais e materiais e repetição do indébito em dobro. empréstimo pessoal.

Preliminar

Cerceamento de defesa
O cerceamento de defesa não ocorreu nos autos, pois não há necessidade de realização de perícia, pois os documentos acostados aos autos são suficientes para o deslinde da ação.

Demais

Ementa:
contrato bancário. ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização em danos morais e materiais e repetição do indébito em dobro. empréstimo pessoal.

Preliminar

Cerceamento de defesa
O cerceamento de defesa não ocorreu nos autos, pois não há necessidade de realização de perícia, pois os documentos acostados aos autos são suficientes para o deslinde da ação.

Demais alegações

contratos firmados com assinatura a rogo e senha pessoal da autora. Fato da autora ser analfabeta e possuir deficiência visual não invalida o contrato firmado. autora que não demonstrou vício de consentimento nos autos. limitação em 30% que não tem fundamento legal, uma vez que os descontos estão sendo feitos direto em conta.
A autora assinou a rogo e utilizou sua senha pessoal e intransferível na hora de firmar os contratos, não havendo motivos para eles serem considerados inválidos. O fato de a autora possuir deficiência visual e ser analfabeta, não é suficiente para declarar o contrato inexigível. A autora não demonstrou em momento algum a ocorrência de vício de consentimento, pelo contrário, utilizou os valores disponibilizados e não os depositou aos autos. Não havendo ilegalidades, não há dano moral e material. Os descontos não devem ser limitados em 30% dos vencimentos da autora, pois lançados diretamente em conta.

Preliminar rejeitada. Apelação não provida.